Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO. ART. 52 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. MANUTENÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A posse de droga para consumo próprio, apesar de não ser apenada com pena privativa de liberdade, continua sendo crime no ordenamento jurídico pátrio e, quando praticada por interno do sistema penitenciário, configura falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.
2. Correta a decisão do Juízo da Execução que reconheceu a prática de falta grave, amparada principalmente nos depoimentos dos agentes penitenciário e na prova pericial.
3. Não é necessária a prolação de sentença condenatória para a aplicação de sanção administrativa decorrente de cometimento de falta grave em razão da prática de crime doloso, em face da independência das esferas criminal e administrativa.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.